Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-05.2023.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007008-05.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento de R$ 5.995,53 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) pagos ao segurado por danos em equipamentos elétricos causados por oscilações de energia. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, com juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso pela seguradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados, a suficiência das provas apresentadas, a ocorrência de excludentes de responsabilidade e a correção dos termos iniciais da atualização monetária e dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público essencial, é objetiva, conforme preceitos constitucionais e consumeristas, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se plenamente nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, incluindo as prerrogativas da legislação consumerista.

5. O nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos foi comprovado por laudo técnico particular idôneo, corroborado por demais documentos, em conformidade com a regulamentação da ANEEL, que reconhece a suficiência de tais laudos.

6. Não se configura cerceamento de defesa quando a apelante, devidamente intimada para especificação de provas, declara não possuir outras a produzir, e a perícia nos bens danificados se torna inviável pela sua substituição, o que é razoável para o consumidor.

7. As excludentes de responsabilidade, como caso fortuito por descarga atmosférica ou culpa exclusiva do consumidor, não foram demonstradas pela apelante, pois eventos climáticos são riscos inerentes à atividade e a ausência de provas de inadequação das instalações internas impede o afastamento da responsabilidade objetiva.

8. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, em ações regressivas de seguradora, é a data do efetivo desembolso da indenização securitária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Lei n. 14.905/2024, que estabelece a aplicação da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos decorrentes de oscilações na rede é objetiva, e a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem direito ao ressarcimento dos valores pagos, com juros e correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso da indenização, quando o nexo causal é comprovado por laudos técnicos particulares idôneos e não há demonstração de excludentes de responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CC, arts. 349, 786, 934, 406; Lei n. 14.905/2024; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 611, 621, Módulo 9 do PRODIST (itens 5.3.1, 5.3.3, 6.2); CPC, arts. 85, §11, 373, II, 1.003, §5º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 188 do STF; Súmula n. 15 da ANEEL; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/junho/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/julho/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra
r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1007008-05.2023.8.11.0040, ajuizada por
HDI SEGUROS
S.A.
.

A sentença

JULGOU PROCEDENTE

a ação e CONDENOU a requerida ao pagamento de R$ 5.995,53 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, bem como, c
ondeno
u
a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

fix
ados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Na
origem,
a parte autora sustentou que firmou contrato de seguro residencial com o segurado Diogo T.
Uchimura
, e, diante de oscilações e interrupções na rede elétrica em 20/fevereiro/2022, os equipamentos eletrônicos de seu segurado sofreram danos. Após análise e regulação do sinistro, com apresentação de laudo técnico, comprovantes de aquisição e pagamento da indenização securitária em 20/junho/2022, a parte autora propôs a ação de regresso, com fundamento na sub-rogação legal prevista nos artigos 786 e 934 do Código
Civil
e

na
Súmula n. 188 do S
TF
. Postulou condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga ao segurado (R$ 5.995,53), devidamente atualizada, bem como a inversão do ônus da prova, ao argumento de que se aplica ao caso a responsabilidade objetiva da concessionária
(art.
14 do C
DC
e art
.
37, §6º,
C
F/88)
. Alegou presunção de veracidade do laudo apresentado, em
conjunto
com o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (id. 320447407).

Sobreveio
sentença
que julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que restou demonstrada a ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização, tendo a parte autora comprovado a origem elétrica dos danos nos equipamentos. Considerou presentes os elementos necessários à sub-rogação e à responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos da jurisprudência dominante (id. 320447449).

Ato contínuo, a parte ré opôs
embargos de declaração
, os quais foram acolhidos para
CORRIGIR
erro material relativo à correção monetária, e
DETERMINANDO
a aplicação da taxa Selic (id. 320447851, 320447853).

Posteriormente, a parte autora opôs novos
embargos de declaração
, também acolhidos, e CORRIGIU-S
E
novamente a sentença, DETERMINANDO a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso pela seguradora (id. 320447855, 320447858).

Irresignada
, a apelante
em suas razões recursais
de apelação, alega que não houve comprovação de nexo causal entre a alegada oscilação
; que
os danos nos equipamentos
e
a sentença funda
ram-se
exclusivamente em documentos unilaterais (laudo técnico e fotografias). Defendeu que o fornecimento de energia estava regular, sem constatação de anormalidades no fornecimento de energia elétrica no endereço do segurado.

A apelante aduziu, ainda, que a seguradora não detém os equipamentos para serem
periciados, o que atua em cerceamento da concessionária
, requerendo, por fim, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
P
ugna pela reforma da sentença com provimento
integral
do recurso
(id. 320447861, 320447862).

Em contrarrazões, a HDI SEGUROS S.A. pugnou pela manutenção da sentença

(id. 320447865).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto pela concessionária requerida preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade
. Assim, o recurso deve ser conhecido.

Ausentes as preliminares,
passo ao mérito.

A controvérsia recursal reside fundamentalmente na aferição do nexo de causalidade entre as alegadas oscilações no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelos equipamentos do segurado. A apelante busca afastar sua responsabilidade objetiva, questionando a força probatória dos documentos apresentados pela seguradora e invocando excludentes. A análise subsequente se dedicará a examinar a suficiência das provas e a aplicabilidade das teses defensivas.

Pois bem.

A
cerca

da
análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos do segurado
, a

Constituição Federal
, em seu
artigo 37, §6º
, estabelece o regime da responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Este regime, fundado na
teoria do risco administrativo
, dispensa a comprovação de culpa ou dolo do agente, exigindo-se apenas a
demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade entre ambos
.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o usuário do serviço é de
consumo
, o que atrai a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
. O
artigo 14 do C
DC
reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

A
Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
, em seu
artigo 611
, igualmente consagra a responsabilidade objetiva da distribuidora pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

A seguradora autora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao segurado,
sub-rogou-se
nos direitos e ações que a este competiriam contra o causador do dano, nos termos do
art
.
786 do Código Civil
. A sub-rogação legal, conforme o
art
.
349 do Código Civil
, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida.

Desse modo, a seguradora passa a
titularizar os mesmos direitos que assistiriam ao consumidor originário
, inclusive aqueles decorrentes da legislação consumerista e da responsabilidade objetiva da concessionária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇAREGRESSIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOSAOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS– SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF
– CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA– INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do
eg
. STJ, “em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor” (STJ – 3ª Turma – REsp 1321739/SP –
Rel
. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 05/09/2013 –
DJe
10/09/2013), de modo que o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do
CDC
.
2.Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o
dano .
4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
( REsp
Nº 1321739/SP)
.
5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação .6. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
7. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data do
desembolso.
Precedentes do STJ.

(TJ-MT 10264274720198110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

(Destaquei)

A apelante contesta a comprovação do nexo causal, alegando que o laudo técnico apresentado pela seguradora é genérico e unilateral, e que a sentença se fundamentou exclusivamente em tais documentos.

Conforme documentado nos autos, a parte autora instruiu a petição inicial com a apólice de seguro (id. 320447411), o aviso de sinistro (id. 320447412), o dossiê de regulação do sinistro (id. 320447414), o laudo técnico particular (id. 320447414), o relatório fotográfico (id. 320447417), a nota fiscal de aquisição dos novos equipamentos (id. 320447417) e o comprovante de pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.995,53 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) em 20/junho/2022 (id. 320447418).

O laudo técnico particular, elaborado por empresa especializada, atestou que as três motobombas de piscina sofreram danos em seus principais componentes devido a
descarga elétrica
,
resultando em perda total dos equipamentos
(id. 320447414). A
nota fiscal de aquisição dos novos equipamentos
corrobora o valor do prejuízo e a necessidade de substituição (id. 320447417).

O
Módulo 9 do PRODIST
, em seu
item 5.3.3
, estabelece que
"Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina, a confirmação pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir".
O
item 5.3.1
define
"laudo de oficina"
como o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica.

Os laudos apresentados pela autora atendem a tais requisitos, tendo sido elaborados por empresa terceira, sem vínculo com as partes, o que lhes confere idoneidade e imparcialidade.
A alegação de que são genéricos não se sustenta, pois especificam os equipamentos e a causa dos danos.

Nesse sentido é pacífico ao entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP).
4.
A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.

(TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o ressarcimento dos valores pagos ao segurado pela queima de componentes de elevador em decorrência de oscilação de energia.
O Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de nexo de causalidade, já que a peça danificada não foi disponibilizada para
perícia .
A seguradora alega que o laudo técnico comprova a relação entre o dano e a falha no fornecimento de energia.
II. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O apelo construiu argumentação dialética para demonstrar o equívoco do Juízo “a quo” na análise dos fatos e do direito. 4.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade para caracterização do dever de indenizar. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF. O laudo técnico apresentado pela seguradora comprova que a oscilação de energia causou a queima das placas eletrônicas do elevador, evidenciando o nexo de causalidade. Não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou excludente por parte da concessionária, como a demonstração de culpa exclusiva de terceiro ou força maior, a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída à concessionária. 6. A sentença de primeiro grau deve ser reformada, considerando-se devida
a
condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao segurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível provida.
Teses de julgamento:
[...].
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações de energia é objetiva, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade, como força maior ou culpa de terceiro. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem direito ao ressarcimento dos valores pagos, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a falha no serviço.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 14, § 3º, e 22, parágrafo único; CC, art. 786; Súmula 188 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .626.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 14/3/2023; TJPB, 0809442-42.2021.8 .15.2001, Rel. Gabinete 13 - Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 12/06/2024. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de julgamento (ID 32484759).

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08341450320228152001, Relator.: Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
SUB-ROGAÇÃO
DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003826920218140062 21614016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
(Destaquei)

A apelante, por sua vez, não apresentou os relatórios previstos no item
6.2 do Módulo 9 do PRODIST
, que poderiam
afastar
o nexo de causalidade mediante a comprovação da ausência de perturbação na rede elétrica.

No entanto, a

Súmula n. 15 da ANEEL
é clara ao dispor que
"Simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e
não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento
"

A mera alegação de ausência de registros internos, desacompanhada dos relatórios técnicos específicos,
não é suficiente
para infirmar o nexo causal demonstrado pela autora.

A apelante aduz que a seguradora não detém os equipamentos para serem periciados,
citando
jurisprudência
a embasar – indiretamente -
em
cerceamento
a
concessionária
.

Contudo,
tal argumento não se sustenta diante do contexto processual
. O juízo de origem, por meio do despacho de
id. 320447446
, instou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. Em resposta, a apelante, por meio da manifestação de
id. 320447448
,
informou expressamente que não possuía novas provas a produzir
,
sem
reitera
r
os termos da contestação.

A oportunidade para requerer a produção de prova pericial foi concedida e não foi aproveitada pela apelante no momento processual adequado
.

Outrossim,
a
impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados decorre da sua substituição pelo segurado, fato que se mostra razoável e necessário para a continuidade do uso dos bens essenciais à residência.

Exigir a preservação indefinida de bens avariados
imporia um ônus desproporcional ao consumidor, o que é incompatível com os princípios da boa-fé e da razoabilidade que informam as relações de consumo
.

A jurisprudência do
S
TJ
consolidou o entendimento de que
a impossibilidade superveniente de realização de perícia não obsta o reconhecimento da responsabilidade da concessionária quando o nexo causal é demonstrado por outros meios probatórios idôneos
,
e sentido também a vemos jurisprudências dos tribunais. Vejamos:

RECURSO INOMINADO: DANO MORAL INEXISTENTE. DANO MATERIAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS E
DOMÉSTICOS .
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR DEMONSTROU NOS AUTOS PROVA SUFICIENTE. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO
DANOSO .
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA. (TJ-SP 00048843820228260152 Cotia, Relator.: Ana Sylvia Lorenzi Pereira, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Cotia, Data de Publicação: 03/04/2023)

A própria regulamentação setorial, por meio do
Módulo 9 do PRODIST
,
reconhece a suficiência
dos laudos de oficina para a comprovação da origem elétrica dos danos, conforme já detalhado.

A
demais
, a
apelante invoca a ocorrência de descarga atmosférica como caso fortuito ou força maior e a culpa exclusiva do consumidor por inadequação das instalações internas.

A tese de caso
fortuito ou força maior
, fundada em fenômenos climáticos como descargas atmosféricas,
não se coaduna com a jurisprudência consolidada

Eventos climáticos adversos são previsíveis e recorrentes, caracterizando risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, o que configura o denominado fortuito interno. A concessionária tem o dever de manter sua rede adequadamente protegida
contra tais
intempéries.

A
Resolução ANEEL n. 1.000/2021
, em seu
artigo 621, inciso VIII,
somente admite a exclusão de responsabilidade em caso de interrupções associadas a
situação de emergência
ou calamidade pública decretada por órgão competente, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto à alegada
culpa exclusiva do consumidor
, a apelante não produziu qualquer prova de irregularidades nas instalações internas da residência do segurado ou de uso inadequado dos equipamentos.

O ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
incumbe
à requerida, nos termos do
artigo 373, inciso II, do C
PC
. A mera alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios concretos, é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

Compulsando os autos, vemos que a
sentença recorrida, após o acolhimento dos embargos de declaração,
determinou
a aplicação da
taxa SELIC
para correção monetária e juros de mora a partir da data do desembolso pela seguradora (20/junho/2022).

Tal determinação está em consonância com a
Lei n. 14.905/2024
, que alterou o
artigo 406 do Código Civil
, e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para
ações regressivas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em ações de regresso propostas por seguradora, o
termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do efetivo desembolso da indenização securitária
, momento em que se consolida o prejuízo da seguradora e nasce seu direito ao ressarcimento.

Nessa linha precedente, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS.
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019,
DJe
de 5/12/2019).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

(Destaquei)

Ao arremate, a
análise do conjunto probatório e dos argumentos apresentados pelas partes conduz à
manutenção da sentença
. A parte autora demonstrou a existência do contrato de seguro, a ocorrência do sinistro coberto, o pagamento da indenização ao segurado e o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Enquanto a
apelante, por sua vez,
não se desincumbiu do ônus de comprovar as excludentes de responsabilidade alegadas, nem de infirmar o nexo causal por meio dos relatórios técnicos que lhe são próprios
, bem como, a
responsabilidade objetiva da concessionária, a sub-rogação da seguradora e a suficiência dos laudos técnicos particulares, em conjunto com a ausência de provas em sentido contrário pela apelante,
justificam a procedência do pedido
.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento,
condenando
a apelante ao pagamento de R$ 5.995,53 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) à apelada HDI SEGUROS S.A., com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC desde a data do desembolso da indenização securitária (20/junho/2022), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Majoro
os honorários advocatícios recursais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso.

Por fim,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
PREQUESTIONADA
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026